Tribunal: TJMT
Processo: 1019580-36.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019580-36.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO JERONIMO PEREIRA - CPF: 194.743.181-15 (RECORRENTE), LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), BRUNO ROSA LIMA SEABRA - CPF: 148.100.397-65 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019580-36.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: PAULO JERONIMO PEREIRA

Recorrido: BRUNO ROSA LIMA SEABRA

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025
.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Paulo Jerônimo Pereira contra sentença do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis que extinguiu ação de cobrança em face de Bruno Rosa Lima Seabra, com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição com base no art. 487, II, do CPC e art. 206, §1o, III, do CC. O pedido recursal consistiu em afastar a prescrição e devolver os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ação de cobrança fundada em notas promissórias, cujo prazo para execução cambial se encontra prescrito, ainda pode ser ajuizada no prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 206, §1o, III, do CC, aplicado na sentença, não se refere às ações de cobrança de títulos de crédito, mas às pretensões de tabeliães, auxiliares da justiça e peritos, não se aplicando ao caso.

4.

O prazo prescricional para execução cambial de nota promissória é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66).

5.

Expirado o prazo da execução cambial, o título ainda pode ser utilizado como prova escrita da dívida em ação de cobrança, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC.

6.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal do TJMT reconhece a validade da nota promissória prescrita como instrumento particular para cobrança ordinária dentro do prazo quinquenal.

7.

Como a ação foi ajuizada em 27.07.2025, antes do decurso do prazo quinquenal em relação às notas promissórias vencidas entre maio e agosto de 2021, não há prescrição a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota promissória prescrita para execução cambial mantém validade como prova escrita de dívida líquida e certa.

2.

A cobrança judicial da obrigação representada por nota promissória prescrita cambialmente se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.

3.

É incabível aplicar o prazo prescricional do art. 206, §1o, III, do CC às ações de cobrança de títulos de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, §1o, III, e §5o, I; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1051158-57.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 10.07.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
julgou extinto o feito com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito em relação ação de cobrança, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil e art. 206, §1°, III do Código Civil.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja afastada prescrição e, por conseguinte, o processo seja devolvido ao juízo a quo para o regular trâmite.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pelo recorrente em face do recorrido, objetivando o recebimento do valor de R$ 2.465,44 (dois mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), que está representado pelas notas promissórias (id. 313327353). Contudo, o juízo
a quo
indeferiu o pleito por entender que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição, com fundamento no
art. 206, §1°, III do Código Civil
.

Contudo, o
art. 206, §1°, III do Código Civil, trata a respeito do prazo prescrição relativo as pretensões dos tabeliães, auxiliares da justiça, serventuários judiciais, árbitros e peritos, pela percepção de emolumentos, custas e honorários, circunstância distinta dos autos.

O recorrente apresentou 04 (quatro) notas promissórias com vencimento em 10.05.2021, 10.06.2021. 10.07.2021 e 10.08.2021, sendo que a ação foi protocolada em 27.07.2025, ou seja, antes do lapso temporal de 05 (cinco) anos.

Nesse passo, cabe mencionar, que o prazo prescricional para a execução da nota promissória é de 03 (três) anos a partir da data do seu vencimento, de acordo com o art. 70 da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57.663/66). No entanto, mesmo após a prescrição para a execução, ainda é possível cobrar a dívida por meio de uma ação de cobrança ou ação monitória, para a qual o prazo prescricional é de 05 (cinco anos), conforme estabelecido no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA

PROMISSÓRIA PRESCRITA PARA EXECUÇÃO CAMBIAL. PRAZO QUINQUENAL PARA COBRANÇA ORDINÁRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que manteve a sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em nota promissória, reconhecendo a possibilidade de sua utilização como instrumento particular, apesar da prescrição cambial, e aplicando o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a nota promissória prescrita para execução cambial pode ser utilizada como instrumento particular de prova de dívida líquida e certa, sujeita ao prazo prescricional de cinco anos para cobrança ordinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota promissória, embora prescrita para fins cambiais, continua válida como prova escrita da existência da dívida, nos termos da jurisprudência do STJ.

Aplica-se à ação de cobrança fundada em título prescrito o prazo de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.

Presume-se a existência e validade da obrigação expressa na nota promissória, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nota promissória prescrita para fins de execução cambial mantém sua validade como instrumento particular de prova escrita de dívida líquida e certa. 2. A cobrança judicial da obrigação representada por título prescrito se submete ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC.”

(N.U 1051158-57.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Sendo assim, o reconhecimento da prescrição deve ser afastado, uma vez que ainda não decorreu o prazo quinquenal.

Diante do exposto, imperiosa a desconstituição da sentença com retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença que julgou extinto o presente feito, por reconhecer a prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular tramitação e prolação de nova sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025